Tribunal: STJ
Processo: 5056153-73.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897566 - RS (2025/0112172-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2025
12/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5df3c848-7019-45e9-95a4-1639030cc58f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897566 - RS (2025/0112172-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 935-948.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, sobre o alegado cerceamento de defesa, o eg. Tribunal de origem assim
se manifestou:
"A parte apelante invoca a existência de nulidade na sentença, em face de
cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não atendeu seu pedido
de produção de prova pericial; impedindo, assim, seu direito ao
contraditório. E, ainda, que não houve análise das provas constantes nos
autos.
Documento eletrônico VDA47177490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:24:22
Código de Controle do Documento: 73f23869-6329-4518-bb0d-e45129ceb971

O juiz é o destinatário das provas, a quem cabe analisar a necessidade e
viabilidade da dilação probatória, nos termos que prevê o artigo 370 do CPC.
Nessa ordem de ideias, a prova vertida nos autos se mostrou suficiente para
viabilizar o julgamento antecipado da lide, não se verificando a mácula
processual alegada.
(...)
Quanto aos alegados vícios processuais, a) em razão da ausência de dilação
probatória e b) em razão da omissão acerca das provas constantes nos autos,
não merecem acolhimento. Observa-se que sentença está devidamente
fundamentada, constando expressamente as razões de fato e de direito que
firmaram o julgamento de procedência do pedido do autor, não havendo
obrigatoriedade do exame de todas as teses ventiladas." (fl. 680)

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se configura cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias
ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO.
AFASTAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. COBRANÇA. JUROS
COMPOSTOS.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO EM COMARCA
DIVERSA DA ESTIPULADA PARA O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir,
motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou
protelatórias.
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos
autos, concluiu pela não ocorrência de simulação a ensejar a anulação do
negócio jurídico em questão, bem como não ter ocorrido nenhuma cobrança
de juros compostos.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, nos
moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de protesto em comarca diversa daquela estipulada para o
pagamento não acarreta nulidade do título (AgInt no REsp 1.721.792/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
24/09/2018
27/09/2018
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.014.716/SP, Relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
2/12/2022

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO
DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
Documento eletrônico VDA47177490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:24:22
Código de Controle do Documento: 73f23869-6329-4518-bb0d-e45129ceb971

DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIADE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS
CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção ou complementação de prova. Precedentes.
4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que
ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão da
repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado a
título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.009.202/RJ, Relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
3/10/2022
5/10/2022

Ademais, no que diz respeito à suposta violação dos arts. 421 do CC, 927 do CPC
/2015, 51 do CDC e à divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a
limitação dos juros remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Documento eletrônico VDA47177490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:24:22
Código de Controle do Documento: 73f23869-6329-4518-bb0d-e45129ceb971

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fls. 681-682):

"O contrato em exame, número 033380021128 (evento 1, CONTR6),
modalidade crédito pessoal não consignado, adota a taxa de juros de 22,00%
ao mês, ao passo que a taxa média do BACEN foi de 4,88% ao mês, para o
mesmo período, na mesma modalidade.1 Portanto, a taxa prevista no contrato
firmado entre as partes encontra-se aproximadamente 350% acima da média
de mercado. Esta Câmara entende caracterizar-se a abusividade quando a taxa
contratada encontra-se em patamar superior à média aferida pelo BACEN
somada à margem tolerável de 20%.
(...)
Vale referir, que embora a parte apelante faça referência da necessidade do
exame das peculiaridades da contratação, em razão do seu elevado risco, não
traz aos autos provas ou elementos concretos que a levaram a incrementar a
taxa de juros remuneratórios praticada.
Ora, considerando que a instituição financeira apelante vinca suas razões no
minucioso exame de risco, caberia trazer aos autos comprovação dos vetores
que maculam o crédito da parte apelada, sobretudo que justifiquem a
estipulação de taxa de juros remuneratórios 350% maior que a indicada pelo
BACEN."
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47177490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 11:24:22
Código de Controle do Documento: 73f23869-6329-4518-bb0d-e45129ceb971

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.897.566 / RS
Número Registro: 2025/0112172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50561537320238210010
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 14dcec0e-75b1-4937-8972-fcfa51f89d78